Tribunal: TCU
Processo: 028.889/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19107/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas ordinária dos gestores da então Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur junto ao Ministério do Turismo - MTur para o exercício de 2009, agregando as informações sobre a gestão da CEF-Embratur, além da CEF-MTur e do Prodetur-NE-II, e essas contas teriam sido parcialmente julgadas por meio do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara (Peça 26), sem prejuízo, contudo, do sobrestamento do feito em relação a Francisca Regina Magalhães Cavalcante, como então diretora do Departamento de Qualificação e Certificação e de Produção Associada ao Turismo - DCPAT/SNPDTur, até o julgamento definitivo do TC Processo 029.496/2011-0 ; Considerando que, como processo sobrestante, o referido TC Processo 029.496/2011-0 apreciou a auditoria de conformidade realizada sobre os convênios do Programa Bem Receber Copa no Ministério do Turismo, tendo resultado no Acórdão 1.284/2019 proferido pelo Plenário do TCU no sentido de, entre outras medidas, aplicar a multa sob o valor de R$ 25.000,00 em desfavor da aludida responsável, com a subsequente manutenção da deliberação em pedido de reexame pelo Acórdão 1953/2020-TCU-Plenário ; Considerando, contudo, que a unidade técnica teria assinalado que a maioria das irregularidades ensejadoras da aplicação da aludida multa, no âmbito da referida auditoria, teria ocorrido nos exercícios de 2010 e 2011, destacando que, entre as 22 notas técnicas sobre as falhas, apenas 5 notas teriam sido aprovadas em 2009, diminuindo, assim, o potencial ofensivo das irregularidades apuradas pela auditoria sobre estas contas anuais, além de reduzir a materialidade das falhas sobre o montante gerido de recursos federais; Considerando, enfim, que, após a análise final do feito, a SecexDesenvolvimento propôs a regularidade, com ressalva, para as contas de Francisca Regina Magalhães Cavalcante, em sintonia com a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 4486/2013, 7041/2012, 5338/2011 e 1041/2014, da 2a Câmara; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, I, alínea "a", 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em julgar regulares, com ressalva, as contas de Francisca Regina Magalhães Cavalcante, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando-lhe quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.889/2010-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício de 2009) 1.1. Apensos: TC- Processo 027.656/2015-2 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Anatoly Krisanoski (CPF XXX.379.061-XX); Aparecido Antônio dos Santos (CPF XXX.185.511-XX); Bruno Pinto de Moraes (CPF XXX.477.021-XX); Edimar Gomes da Silva (CPF XXX.463.088-XX); Francisca Regina Magalhães Cavalcante (CPF XXX.838.833-XX); Francislene Bandeira da Silva (CPF XXX.236.511-XX); Frederico Silva da Costa (CPF XXX.889.701-XX); Hermano Gonçalves de Souza Carvalho (CPF XXX.648.774-XX); Júnia Cristina Franca Santos Egídio (CPF XXX.305.701-XX); Ricardo Cardoso dos Santos (CPF XXX.690.761-XX); Roberto Luiz Bortolotto (CPF XXX.614.200-XX); e Valdir Cardoso Neves (CPF XXX.235.498-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Turismo - MTur. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Exmo. Sr. Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao TC Processo 028.039/2011-4 e ao TC Processo 043.436/2012-9 , por tratarem das prestações de contas dos gestores da então Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur junto ao Ministério do Turismo - MTur para os exercícios de 2010 e 2011, promovendo a avaliação das falhas ora anunciadas na presente deliberação para o respectivo julgamento desses feitos; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à responsável (Francisca Regina Magalhães Cavalcante) e ao Ministério do Turismo, para ciência; e 1.8.3. promover o arquivamento do presente processo.